Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721147-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: OTAVIANO RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão, mas determinou que o veículo deve permanecer no Distrito Federal, nos autos do processo n. 0711815-12.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de OTAVIANO RODRIGUES FILHO. O agravante alega, em síntese, que a propriedade e a posse plena do bem consolida-se no patrimônio do credor fiduciário em cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão. Aduz que é incabível a obrigatoriedade de permanência do veículo dentro do território do Distrito Federal por prazo superior ao previsto no artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69. Sustenta que a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido de inserção da restrição judicial de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para excluir a ordem de permanência do bem nos limites territoriais do Distrito Federal após o decurso do prazo para pagamento da integralidade da dívida, bem como para determinar a restrição de circulação via sistema RENAJUD. No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos, evidencia-se a presença dos requisitos necessários para amparar a concessão da liminar vindicada. É certo que inexiste previsão legal para proibir a remoção do veículo para outra Unidade da Federação após o decurso do prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante (Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69). Com efeito, o artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, preceitua que, no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Nesse contexto, decorrido o prazo legal de cinco dias, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, o que torna incabível a imposição de restrições ao exercício do direito de propriedade do credor. Em relação ao pedido de restrição judicial do veículo por meio do sistema RENAJUD, também assiste razão ao agravante. O registro de restrição de circulação constitui medida necessária, uma vez que viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz, caso o devedor se oponha a cumprir voluntariamente a ordem judicial, o que assegura a efetividade da prestação jurisdicional a que tem direito o credor fiduciário. Este é o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMITAÇÃO. TUTELA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR FIDUCIÁRIO DISPOR DO BEM OU TRANSFERIR O VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão. 2. Não se pode limitar a disponibilidade do bem, tal como impossibilitar ao credor de aliená-lo ou determinar a sua manutenção no território do Distrito Federal, enquanto não findada a demanda, uma vez que não há impedimento legal para tanto. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1345345, 07077102920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o, §9o. RECURSO PROVIDO. 1. O Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). 2. A restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD encontra fundamento legal no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei 10.043/2014, contribuindo para a efetividade do processo e rápida solução do litígio. 3. Recurso provido. (Acórdão 1367028, 07119047220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 6/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em análise perfunctória, própria dessa fase inicial, entendo como presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal requerida, ao considerar que a probabilidade do direito encontra respaldo no entendimento pacífico deste colegiado e o risco de dano grave consiste na restrição aos direitos de propriedade inerentes ao agravante após decorrido o prazo para pagamento integral da dívida pelo agravado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o registro da restrição judicial de circulação do veículo, por meio do sistema RENAJUD, bem como para afastar a limitação territorial imposta ao exercício do direito de propriedade e posse plena do agravante sobre o veículo, após 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, caso não ocorra o pagamento da integralidade da dívida pelo agravado. Intime-se a parte agravada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator